Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. No caso, não é manifesta a ilegitimidade da parte ré tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, no sentido de que os réus teriam se negado a agendar os shows contratados.
2. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II).
3. Na hipótese, os réus não lograram êxito em demonstrar que houve integral cumprimento do contrato, com a realização dos cinco shows contratados.
4. Apelação conhecida e não provida.